Tribunal: TJPA
Processo: 0824809-15.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824809-15.2023.8.14.0401

APELANTE: MAURICIO ALMEIDA MONTEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0824809-15.2023.8.14.0401

ORIGEM: 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BELÉM-PA

APELANTE:
MAURICIO ALMEIDA MONTEIRO

DEFENSORIA PÚBLICA: ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO NASCIMENTO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CPB) C/C DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI 11.340/2006). CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECUSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém-PA que condenou o réu MAURÍCIO ALMEIDA MONTEIRO à pena de 4 meses e 10 dias de detenção em regime aberto e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 1.000,00, em razão da prática dos crimes previstos no art. 147 do Código Penal Brasileiro e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisa-se se o conjunto probatório formado por depoimentos da vítima e testemunha ocular é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça, associação da conduta ao descumprimento da medida protetiva e a manutenção da fixação do valor indenizatório por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na esfera dos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, podendo fundamentar a condenação, desde que haja sua coerência interna e harmonia com outras provas, o que restou evidenciado nos autos.

4. Os depoimentos da vítima e da testemunha ocular são coesos e detalhados, descrevendo a aproximação do réu, o descumprimento da medida protetiva e as ameaças proferidas, suficientes para caracterizar o dolo e a materialidade dos crimes imputados.

5. O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando a dúvida não alcança o estado de certeza necessária sobre a autoria e materialidade, afastando-se vantagem indevida ao apelante diante da robustez da prova.
6. Quanto aos danos morais, o valor fixado é proporcional e razoável, atendendo aos parâmetros jurisprudenciais e não configurando enriquecimento ilícito da vítima, devendo ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: É legítima a condenação nos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva quando a palavra da vítima, corroborada por testemunha ocular, integra conjunto probatório idôneo e suficiente para o julgamento do mérito; a fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, resistindo a seu desfazimento pelo reexame do valor arbitrado.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, incisos LIV e LV; CPB, art. 147; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CPP, arts. 381, III e 155; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AP, APL 00001363820208030001, Rel. Des. Sueli Pereira Pini, 13/05/2021; TJ-MG, APR 10433160198621001, Rel. Fortuna Grion, 03/08/2021; TJ-SP, AC 10103843620198260132, Rel. Maria Lúcia Pizzotti, 23/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém-PA, 02 de outubro de 2025

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0824809-15.2023.8.14.0401

ORIGEM: 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BELÉM-PA

APELANTE:
MAURICIO ALMEIDA MONTEIRO

DEFENSORIA PÚBLICA: ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO NASCIMENTO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público em desfavor de
MAURICIO ALMEIDA MONTEIRO
, objetivando reformar a sentença proferida pela
3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BELÉM-PA
, que
CONDENOU
a pena definitiva de
4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção
, em regime
aberto
,

bem como, ao pagamento de danos morais na quantia de
mil reais (R$ 1.000,00), em favor da vítima, pelo crime tipificado no art. 147 do CPB e art.24-A, da Lei nº 11.340/2006.

Narrou a denúncia, (id.27701726):

“(...), que no dia 05 de julho de 2023, por volta de 23h00 horas aproximadamente, seu ex-companheiro descumpriu as medidas protetivas de urgência de nº 0803262-16.2023.8.14.0401, deferidas pela JuÍzo da Vara de Plantão de Belém, informando assim que, Mauricio tomou ciência das medidas protetivas á id: 87101715 - Pág. 1, do processo supramencionado. Conforme a oitiva da vítima, na data e horas supracitadas estava em frente a sua residência

companhia de seu namorado e de seus familiares, quando Maurício em companhia de um familiar conhecido por Júnior, passou em frente a sua casa por várias vezes em um automóvel de cor prata, plata QVB 5444. Por volta das 23:00h, o acusado parou e desceu juntamente com Júnior e se aproximaram da vítima e proferiu as seguintes textuais: "VOCÊS ESTÃO MISTURANDO 0 PESSOAL COM 0 PROFISSIONAL, NAO SO NAO VAMOS FAZER NADA COM VOCES EM RESPEITO AO SEU LAERCIO E AO MEU FILHO", e tentaram agredir a ofendida e seu namorado, juntamente com outros familiares de Maurício, que chegaram no local. Contudo, não satisfeito, Maurício voltou a proferir ameaças dizendo "FIQUEM ESPERTO PRA MIM"-Textuais e foi retirado por parentes. A declarante chegou acionar a policia, porem a viatura não chegou a local. Larissa ira apresentar oportunamente como testemunha sua irmã LAIZE SALES MONTEIRO RESIDENTE E DOMICILIADA CANAL AGUA CRISTAL.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006 e art. 147, do CPB.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.27701722-pág.4-5)

Relatório Final do IPL. (id.27701723-pág.10/11)

Denúncia
foi recebida em
10 de maio de 2024
(id.27701728);

Citação do réu. (id.27701731)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.2)

Resposta à Acusação. (id.27701734)

Termo de Audiência e alegações orais das partes. (id.27701747)

Midia audiovisual. (id.27701748-27701750)

Em
Sentença prolatada
em (id.27701752), o magistrado singular, julgou procedente a denúncia e
CONDENOU
, o réu
MAURÍCIO ALMEIDA MONTEIRO
da sanção punitiva do art.
Artigo 147, “caput” do Código Penal e art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006
.

Em
razões recursais
, (id.27701765) a defesa suscitou a 1)absolvição por insuficiência de provas 2) Redimensionamento do valor da indenização.

Em contrarrazões
, (id.27701768), o Ministério Público se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.28753931), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, pronunciou-se
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do presente Recurso de Apelação.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público em desfavor de
MAURICIO ALMEIDA MONTEIRO
, objetivando reformar a sentença proferida pela
3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BELÉM-PA
, que
CONDENOU
a pena definitiva de
4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção
, em regime
aberto
,

bem como, ao pagamento de danos morais na quantia de
mil reais (R$ 1.000,00), em favor da vítima, pelo crime tipificado no art. 147 do CPB e art.24-A, da Lei nº 11.340/2006.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa se insurge contra a sentença que condenou o apelante pelo crime tipificado no art. 147 do CPB sob o fundamento sobre a ausência de provas mínimas para embasar a referida decisão, fundamentando-se exclusivamente na palavrada da vítima, sem qualquer elemento probatório adicional que a corroborasse.

Art. 147
- Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Para a caracterização do crime previsto no art. 147, do Código
Penal é necessário que a ameaça seja suficientemente idônea para
infundir na vítima fundado receio de sofrer injusto e grave mal,
físico ou moral.

O crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima quando praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada.

De acordo com a narrativa da denúncia
“(...), no dia 05 de julho de 2023, por volta de 23h00 horas aproximadamente, seu ex-companheiro descumpriu as medidas protetivas de urgência de nº 0803262-16.2023.8.14.0401, uma vez que na data e horas supracitadas estava em frente a sua residência

em companhia de seu namorado e de seus familiares, quando Maurício em companhia de um familiar conhecido por Júnior, passou em frente a sua casa por várias vezes em um automóvel de cor prata, plata QVB 5444. Por volta das 23:00h, o acusado parou e desceu juntamente com Júnior e se aproximaram da vítima e proferiu as seguintes textuais: "VOCÊS ESTÃO MISTURANDO 0 PESSOAL COM 0 PROFISSIONAL, NAO SO NAO VAMOS FAZER NADA COM VOCES EM RESPEITO AO SEU LAERCIO E AO MEU FILHO", e tentaram agredir a ofendida e seu namorado, juntamente com outros familiares de Maurício, que chegaram no local. Contudo, não satisfeito, Maurício voltou a proferir ameaças dizendo "FIQUEM ESPERTO PRA MIM"-Textuais e foi retirado por parentes. A declarante chegou acionar a polícia, porem a viatura não chegou a local.

A vítima
LARISSA SALES MONTEIRO
, em Juízo, narrou: (id.27701748)

“
QUE o fato ocorreu na frente da residência da depoente, que estava comemorando o aniversário de sua cunhada; QUE o acusado chegou em um veículo juntamente com outra pessoa e ele queria agredir a depoente e seu namorado, foi quando a depoente ligou para acionar uma viatura policial, foi que eles lhe falaram que estava tendo muita ocorrência, que iriam demorar um pouco, que era necessário a depoente comparecer na delegacia; QUE já havia pedido a medida protetiva e o acusado tinha ciência de que não podia se aproximar da depoente; QUE além do fato de ter se aproximado da depoente ainda a ameaçou, dizendo que só não iria fazer nada por conta que seu filho se encontrava lá; QUE o acusado e a pessoa que estava com ele a ameaçou; QUE presenciaram a ameaça a irmã, mãe e namorado da depoente, além de outras pessoas que estavam lá; QUE isso ocorreu porque o acusado estava alcoolizado; QUE eles falaram para depoente que não iriam fazer nada por conta da presença do pai e filho da depoente; QUE acha que essa pessoa que estava com o acusado é o esposo da prima dele; QUE quando eles chegaram na casa da depoente, esse JUNIOR tentou agredir o namorado da depoente, veio pra cima e ele se defendeu, foi quando disse que não iriam fazer nada por conta da presença do pai da depoente e do seu filho; QUE o acusado falou a mesma coisa, foi quando eles entraram no carro e foram embora; QUE o acusado ainda falou “fica esperto pra mim”; QUE a depoente entendeu isso como uma ameaça; QUE essa foi a primeira vez que o acusado tinha descumprido a medida protetiva; QUE não sabe dizer o motivo pelo qual o acusado tenha feito isso; QUE depois desse fato, não procurou mais a depoente, até porque ele foi embora, agora ele mora em Salinas; QUE depois entrou em contato com os pais da depoente e pediu desculpas e que ele tinha se arrependido, porque isso que ele fez foi por causa de algumas pessoas que estavam lhe manipulando; QUE pediu desculpa para a depoente; QUE a depoente tem um filho com o acusado, hoje ele tem 5 anos.(...)“

A testemunha, na condição de informante
LAIS MONTEIRO,
irmã da vítima
(id.27701749)

“QUE a depoente presenciou o descumprimento da medida protetiva e da ameaça; QUE estava na frente de casa, juntamente com a vítima e seus familiares , quando o réu chegou num carro, já havia passado várias vezes e ele desceu juntamente com outra pessoa e foram a direção da vítima e do namorado dela, no que ele disse “que estariam misturando pessoal com o profissional, e que ele não iria fazer nada, por conta do pai da vítima (LAÉRCIO) e do sobrinho da depoente, filho deles; QUE ele tentou agredir a vítima e seu namorado, mas o namorado dela se defendeu; QUE eles foram embora; QUE a família dele veio e começou a insultar sua irmã e a depoente; QUE sua irmã ligou várias vezes para chamar uma viatura policial, mas não apareceu; QUE tinha conhecimento da medida protetiva em favor de sua irmã, e que o réu tinha também ciência que não poderia se aproximar dela; QUE a depoente tenha presenciado foi a primeira vez; QUE ele passava muitas vezes na casa de sua irmã, ela se sentia ameaçada, pois ficavam jogando “chaveco” para ela, tipo “cuidado”, que sua irmã acabou ficando com medo, juntamente com seus familiares, ficando preocupado com a situação; QUE o acusado falou para sua irmã “fica esperta, só não vou fazer nada em consideração ao seu Laércio (pai da vítima) e de seu filho”, foi aí que o namorado dela a defendeu, pois o acusado foi para cima da Larissa, juntamente com o outro rapaz.”

O réu
MAURÍCIO ALMEIDA MONTEIRO
não foi encontrado no endereço constante nos autos, pois teria se mudado para Salinópolis, daí teve a decretação de sua revelia, nos termos do art. 367 do CPB. (id.
27701749)

É cediço o entendimento de que nos crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar a palavra da vítima goza de relevante valor probante e se constitui em elemento válido de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, nela podendo fundamentar o édito condenatório, exatamente como ocorre no caso em tela, em que o depoimento firme e conciso prestado pela vítima em Juízo vai ao encontro da denúncia e dos elementos constantes no bojo do Inquérito Policial.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1) Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevância e justifica a condenação, especialmente quando o Agente confessou a prática delitiva, ainda que parcialmente, na fase policial;
2) Apelo desprovido. (TJ-AP - APL: 00001363820208030001 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 13/05/2021, Tribunal) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA ANCORADA EM OUTRAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA.
01. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima merece especial credibilidade, de sorte que praticados quase sempre na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. 02. Demonstradas a autoria e a materialidade do injusto, a condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10433160198621001 Montes Claros, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/08/2021) (GRIFEI).

Corroborando com as declarações da ofendida, a testemunha ocular, a informante LAIS MONTEIRO, irmã da ofendida confirmou que MAURÍCIO se aproximou da vítima LARISSA, descumprindo dessa feita a medida protetiva em favor desta, do qual tinha ciência que não poderia se aproximar de LARISSA, assim como ameaçou na presença dos familiares da ofendida ao afirmar “fica esperta, só não vou fazer nada em consideração ao seu Laércio (pai da vítima) e de seu filho
” (textuais),
momento em que o namorado de LARISSA

a defendeu, pois o acusado foi para cima dela, juntamente com o outro rapaz.

Ressalte-se que os depoimentos prestados em juízo são coerentes e coesos, onde descrevem uma mesma narrativa dos fatos, não havendo qualquer motivo para colocar em dúvida suas declarações.

Em que pese as versões apresentadas pela Defesa do réu, negando os fatos narrados na denúncia, o Apelante não trouxe aos autos elementos que desconstitua o conjunto probatório constituído durante a instrução processual.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento da ora recorrente nos crimes narrados na exordial acusatória, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Restou evidente, conforme a narrativa da ofendida, no qual fora contundente que MAURÍCIO lhe disse “fica esperto pra mim” (textuais) “
só não iria fazer nada por conta que seu filho se encontrava lá
”
(textuais)
, as ameaças visavam um objetivo que era causar um
mal injusto e grave à ofendida.

A ameaça relevante, conforme anota CESAR ROBERTO BITENCOURT, é aquela que “perturba a tranquilidade e a paz interior do ofendido, que é corroída pelo medo, causando-lhe insegurança e desequilíbrio psíquico e emocional... {viola ou restringe} a liberdade de elaborar seus pensamentos, elucubrações, suas vontades e podê-las concretizar destemidamente” (Código Comentado. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.584.)

Logo, considerando as circunstâncias em que os fatos ocorreram, descabida se revela a absolvição do réu pelos crimes tipificado no art. 147, do CPB e art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, pois a quebra da medida protetiva restou evidente ao acusado se aproximar da vítima, assim como ameaça proferida por ele, mostra-se uma ameaça concreta de causar um mal injusto, tanto que levou a ofendida à delegacia registrar um boletim de ocorrência, com medo do que poderia lhe ocorrer.

Há de se ressaltar que as declarações prestadas em juízo pela ofendida foram as mesmas prestadas em delegacia, não havendo qualquer contradição em seu depoimento.

In casu
, realmente o réu ameaçou a integridade física da vítima, e ao proferir ameaça, essa conduta praticada pelo apelante causou real temor à vítima.

Portanto, elementos sólidos fundamentaram a decisão judicial proferida pelo magistrado singular.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente na quebra da medida protetiva e ameaça contra a vítima

LARISSA SALES MONTEIRO
, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Não há que se falar em atipicidade da conduta do réu, uma vez que restou evidenciado que a ameaça realizada pelo réu fora suficiente para causar um temor real e sobretudo, relevante à ofendida, pois se tratava de ameaça contra sua vida, tanto que ela procurou a delegacia de polícia para denunciá-lo, afim de evitar que um mal maior lhe ocorresse.

Ao contrário do que alega a defesa, o juízo condenatório não se baseou exclusivamente nas declarações da ofendida, muito pelo contrário, houve as declarações da testemunha ocular LAIS MONTEIRO que presenciou a aproximação do réu da ofendida e ameaçou, no qual ratificou todas as alegações trazidas pela ofendida,

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

No caso em tela
,
o depoimento prestado pela
vítima
é seguro e consentâneo com as demais provas colhidas durante a instrução processual, não sendo possível retirar a validade da palavra da vítima, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento desta instância
ad quem
no que tange a necessidade de responsabilização criminal do ora apelante pela prática dos crimes previstos no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006 e art. 147 do CPB, irrogado contra si na proemial acusatória.

Diante de todos os fartos elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição da defesa por fragilidade probatória
não merece prosperar,

não restando dúvidas sobre a materialidade e e da respectiva autoria do apelante.

DO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Por fim, a Defesa se insurge contra o valor arbitrado por dano, sob o fundamento que o réu não possuir condições financeiras para arcar com a referida indenização.

O valor estabelecido pelo juízo sentenciante a título de indenização por danos morais somente pode ser revisto nas hipóteses em que o valor se revelar irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela, tendo em vista que o valor arbitrado fora R$ 1.000,00 (um mil reais) para vítima.

Nesse sentido
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - LINHA TELEFÔNICA - CANCELAMENTO IMOTIVADO - DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO. I. Na fixação da indenização pelos danos morais, deve-se atentar para as circunstâncias dos fatos e das partes, evitando o enriquecimento indevido, mas proporcionando à vítima uma satisfação e ao ofensor um desestímulo à prática de condutas abusivas. II. Não há que falar em majoração ou redução do quantum indenizatório arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais, se tal valor revela-se razoável, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(TJ-MG - AC: 10000222275604001 MG, Relator: Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 17/11/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/11/2022)

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AMEAÇA E AGRESSÃO VERBAL – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –– SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DO REQUERIDO – HONORÁRIOS BEM FIXADOS. 1 - Ficou suficientemente demonstrado nos autos que o réu proferiu ameaças e ofensas (xingamentos) contra o autor. - O dano moral passível de indenização é aquele que se caracteriza pela ofensa à integridade mental e moral da vítima, que no caso sob exame ficou devidamente configurado. Tenha-se que o dano moral, por ser imaterial, não se demonstra pelos meios comuns de prova, mas se extrai da própria gravidade do ilícito praticado, que, no caso dos autos, é indiscutível, tendo suportado o demandante sofrimento que ofendeu sua dignidade. - A indenização fixada que deve ser majorada, ante a gravidade da conduta do réu. - A sucumbência é integral do requerido, nos termos da Súmula 326, do STJ. Os honorários sucumbenciais foram bem fixados, considerado o baixo valor da condenação, sendo aptos a remunerar condignamente o patrono do autor, e, portanto, incabível a sua redução (art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC). RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10103843620198260132 SP 1010384-36.2019.8.26.0132, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 23/02/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2022)

É clara a necessidade de se arbitrar valor proporcional e estritamente adequado à compensação do prejuízo moral sofrido pela vítima, não se tratando de caso de enriquecimento da vítima.

Tratando-se de pedido pleiteado pelo órgão Ministerial na inicial acusatória, e devidamente aplicado pelo juízo originário, de forma razoável e proporcional, uma vez que fora arbitrado valor equivalente ao dano sofrido, razão pela qual não acolho o pedido em questão.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço e nego o recurso do apelante
MAURÍCIO DE ALMEIDA MONTEIRO
, mantendo os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
02
de outubro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/10/2025